Tribunal: TJPA
Processo: 0803426-44.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803426-44.2024.8.14.0013

APELANTE: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

APELADO: APOLONIO CASTRO BARROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803426-44.2024.8.14.0013

APELANTE: AASAP – ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

ADVOGADO: THAMIRES DE ARAUJO LIMA - OAB SP347922-A

APELADO: APOLÔNIO CASTRO BARROS

ADVOGADO: LUIZ FELIPE DA COSTA FONSECA - OAB PA18124-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por associação em face da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por beneficiário do INSS, em que se julgou parcialmente procedente a demanda para: (i) declarar a inexistência de débito e suspender imediatamente os descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) condenar a ré à restituição dos valores já descontados; e (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A Apelante alega regularidade da contratação, ausência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ré comprovou a contratação válida do serviço descontado; (ii) definir se há responsabilidade civil e indenização por danos morais; e (iii) reavaliar o valor fixado a título de reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte apelante não comprova a existência de contrato assinado, tampouco apresenta documentos suficientes para demonstrar a anuência do consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC, e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

O desconto indevido em benefício previdenciário constitui violação à dignidade do consumidor e afeta verba de natureza alimentar, o que configura, por si só, o dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.

A jurisprudência do TJPA reconhece que, em situações de descontos indevidos e ausência de demonstração da contratação, é presumido o dano moral e devida sua reparação.

A indenização por danos morais deve ser adequada ao grau de lesividade do ato, às condições das partes e ao caráter pedagógico da condenação. No caso, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se excessivo e é reduzido para R$ 2.000,00, por melhor refletir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição que realiza desconto em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar prescinde de demonstração específica, sendo presumido.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em atenção à proporcionalidade, razoabilidade e capacidade econômica das partes, podendo ser reduzido se exorbitante.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Ap Cív 0800045-25.2020.8.14.0221, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30.08.2022; TJPA, Ap Cív 0029827-11.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 12.07.2022; TJPA, Ap Cív 0808169-56.2019.8.14.0051, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 25.07.2022; TJPA, Ap Cív 0012671-73.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 14.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803426-44.2024.8.14.0013

APELANTE: AASAP – ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

ADVOGADO: THAMIRES DE ARAUJO LIMA - OAB SP347922-A

APELADO: APOLÔNIO CASTRO BARROS

ADVOGADO: LUIZ FELIPE DA COSTA FONSECA - OAB PA18124-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AASAP – ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais, ajuizada por APOLÔNIO CASTRO BARROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

A) Declarar a inexistência do débito junto à ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA (AASAP) e, consequentemente, determinar a suspensão imediata dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

B) Condenar a ré à restituição dos valores descontados, no valor de R$ 72,36 (setenta e dois reais e trinta e seis centavos), somando-se com as demais parcelas eventualmente cobradas até a data da efetiva suspensão dos descontos, corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo - Súmula nº 43 do STJ - e juros de mora que fixo em 1% ao mês, a contar da data de citação, cuja monta pode ser aferida mediante mero cálculo aritmético.

C) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do arbitramento.

Em suas razões recursais, a parte Apelante alega que houve regular adesão contratual por parte do Apelado, mediante assinatura eletrônica validamente reconhecida nos termos da legislação brasileira e que não há elementos a justificar o arbitramento de indenização por danos morais, por ausência de prova de prejuízo anímico real.

Defende que, não estando demonstrada a má-fé, é incabível a devolução em dobro dos valores, conforme decidido. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral e a reafirmação da devolução apenas na forma simples.

Em contrarrazões (ID 25059973) o Apelado sustenta que a apelação deve ser inadmitida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, caracterizando afronta ao princípio da dialeticidade.

Aduz que a sentença deve ser integralmente mantida, tendo em vista a ausência de comprovação válida do contrato pela associação e que os descontos afetaram verba de natureza alimentar, gerando abalo moral evidente.

Afirma que a condenação por danos morais e a devolução dos valores descontados estão em conformidade com a jurisprudência pátria.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

No caso tela, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos que vem reiteradamente praticando na conta bancária da parte autora, uma vez que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela parte apelante, nem tampouco a sua utilização, de modo a justificar as cobranças realizadas.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Portanto, o desconto de serviço não contratado, impostos à parte demandante, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

Deste modo, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo, portanto, ser indenizada por danos morais.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO BRADESCO S/A – EMPRÉSTIMO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA . . .Ver ementa completa479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO ADESIVO DA AUTORA MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS – DESCONTOS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO – REPARAÇÃO UNA – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM ADEQUADO – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO EM SENTENÇA NOS TERMOS PRETENDIDOS PELA RECORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO LIMITE LEGAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESP (TJ-PA 08000452520208140221, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0029827-11.2013.8.14.0301 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM APELADO: JACIRENE BATISTA PEREIRA ADVOGADO: EUNICE MARIA MESSIAS DOS SANTOS RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO ...Ver ementa completaPOR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE FAZER PROVA ACERCA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, CPC). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE MINORAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O apelante. deixou de juntar qualquer documento que demonstrasse que os serviços bancários questionados foram devidamente contratados pelo consumidor (art. 373, II, CPC). II - Em casos análogos, conforme compreende a jurisprudência, quando se constata a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido (...) (TJ-PA 00298271120138140301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/07/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). CONDUTA ABUSIVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. (...) 3. Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade (TJPA. APELAÇÃO CIVEL 0808169-56.2019.8.14.0051. Relator LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Data de Julgamento 25 de Julho de 2022. 1ª Turma de Direito Privado. Data Publicação 01/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IDOSO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS VIA DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE. INDÍCIOS DE FRAUDE. NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DADA PELA CORRENTISTA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECUSA DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINACEIRA. PATENTE O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS (TJ-PA 00126717320148140301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 14/06/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022).

Portanto, conforme entendimento sedimentado deste Colendo Tribunal de Justiça, a cobrança de serviços/empréstimos bancários não contratados, realizados em conta bancária de recebimento de aposentadoria gera o dever de indenização por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA no que tange a indenização por danos morais, devendo o valor ser minorado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por melhor se adequar ao caso concreto, mantendo inalterado os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/06/2025